Tribunal: TJDFT
Processo: 0747561-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AÇÃO COLETIVA EM TRÂMITE. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DA AÇÃO INDIVIDUAL. DESCABIMENTO. LITISPENDÊNCIA. AUSENTE. DECISÃO REFORMADA.
1. À luz do art. 104, do CDC, as ações coletivas não acarretam litispendência para as ações individuais. Ausente determinação na ação coletiva, a suspensão, se for o caso, deve ser pleiteada pelo autor da ação individual, a fim de eventualmente beneficiar-se dos efeitos da coisa julgada na ação coletiva.
2. Na hipótese, ordenada de ofício a suspensão pelo juízo de origem, o autor impugna a determinação.
3. Agravo conhecido e provido.